Tribunal: CARF
Processo: 10882.905053/2015-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2023-02-07

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.905053/2015-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.676 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2022
Recorrente
NR ADMINISTRAÇÃO DE NEGÓCIOS E RECURSOS HUMANOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Exercício: 2010
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PERD/COMP. LIQUIDEZ E CERTEZA DO
CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. INSUFICIÊNCIA.
As alegações constantes da manifestação de inconformidade e no recurso
voluntário devem ser acompanhadas de provas suficientes que confirmem a
liquidez e certeza do crédito pleiteado.
COMPROVAÇÃO DE RETENÇÃO NA FONTE. MEIO DE PROVA.
OMISSÃO DA FONTE PAGADORA. SÚMULA No 143, CARF.
O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado se o contribuinte possuir comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora ou, mediante outros meios
de prova, conforme estabelece a Súmula no 143, CARF. Entretanto, lista com
relação de notas fiscais, com mera indicação de tributos retidos na fonte, não
comprova a retenção no período, não se sobrepõem nem invalidam as
informações constantes dos comprovantes de rendimentos e imposto retido na
fonte e das DIRF utilizadas pela Administração Tributária para
reconhecimento do direito creditório.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1201-005.672, de 13 de dezembro de 2022,
prolatado no julgamento do processo 10882.901846/2015-29, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis
Galkowicz e Neudson Cavalcante Albuquerque.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.905053/2015-89
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.676 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.905053/2015-89

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório referente a PER/DCOMP de IRPJ/CSLL.
Conforme Despacho Decisório, o crédito reconhecido foi insuficiente para
compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, razão pela qual foi
homologada parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP
Cientificado do Despacho Decisório o interessado apresentou manifestação de
inconformidade com suas razões de discordância, que podem ser assim resumidas:
O crédito pleiteado tem origem no Faturamento anual do contribuinte, cuja
relação das notas fiscais segue em anexo, estando as vias de arquivo fiscal das notas fiscais e
devidos comprovantes de recebimento das mesmas disponíveis à apreciação do Fisco caso sejam
necessárias e solicitadas por notificação. Sendo esta a única forma cabal de comprovação do
referido crédito, já que a mera comparação dos valores declarados pelo contribuinte com os
dados constantes nas DIRFs dos tomadores de serviços poderá induzir o Fisco e a este
contribuinte a interpretação equivocada da totalidade do crédito, já que alguma omissão ou erro
possa ter ocorrido por parte do tomador do serviço no ato da apresentação desta obrigação
acessória ao fisco.
O julgamento da manifestação de inconformidade resultou em acórdão, o qual
entendeu como não comprovadas as retenções na fonte a maior, que poderiam implicar num
crédito diferente a ser homologado do que aquele considerado pelo despacho decisório.
Irresignada com a decisão, a Contribuinte recorre a este Conselho reprisando sua
defesa em sede de manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo (cf. despacho de fls 176) e preenche os
demais requisitos de admissibilidade, de modo que dele tomo
conhecimento.
Pois bem, atualmente a lide cinge-se ao crédito, o qual não foi
integralmente homologado sob a argumentação de falta de documentação
comprobatória da retenção de terceiros.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.676 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.905053/2015-89

É certo que a Lei no 7.450/85 estabelece, em seu artigo 55, que o
imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou
jurídica, se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. Ainda, o artigo 86 da
Lei no 8.981/95 obriga as fontes pagadoras a fornecer tais documentos e
fixa multa de cinquenta Ufirs por documento que deixar de ser
fornecido ou fornecido com inexatidão.
Entretanto, já é pacífico na jurisprudência deste Conselho que o
comprovante de retenção não é o único meio de prova para fins
de dedução da retenção pelo beneficiário do rendimento, até porque
seu direito não pode ser inviabilizado pela conduta omissiva da fonte
pagadora.
Nesse sentido, foi emitido o enunciado sumular de n. 143:
Súmula CARF no 143: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido
pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz
exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora dos rendimentos.

Com efeito, não há como impor um ônus para um contribuinte cujo
atendimento depende única e exclusivamente de conduta a ser
praticada por outro contribuinte (emissão de comprovante de
rendimentos e de retenção na fonte).
Ocorre que, no caso concreto, o único documento apresentado pelo
contribuinte para comprovar as retenções é a uma lista notas fiscais (fls
64 a 83) e a DIPJ do período. Sobre tal conjunto probatório, manifestou-
se a decisão recorrida nos seguintes termos:
A interessada não anexa ao processo comprovantes de rendimentos de retenção
na fonte emitidos pelas fontes pagadoras para confirmação das retenções de
CSLL que alega ter em seu favor no ano-calendario 2010, restringindo-se a
apresentar uma planilha com a relação das Notas fiscais e suas respectivas
retenções, documento não hábil e idôneo à comprovação daquelas retenções.
Entretanto, a ausência dos comprovantes de rendimentos e retenção na
fonte pode ser suprida, quando possível, pelos registros constantes nos
bancos de dados da Receita Federal em relação às retenções na fonte
informadas pelas fontes pagadoras na DIRF.
Em pesquisa aos bancos de dados da Receita Federal, após conciliadas
divergências na identificação de códigos de receita e/ou CNPJ de fontes
pagadoras, foram confirmadas nas DIRF entregues pelas fontes pagadoras, para o
ano-calendario 2010, retenções de CSLL na fonte em benefício da interessada no
mesmo montante já reconhecido por ocasião do Despacho Decisório, ou seja, R$
138.000,01:
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.676 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.905053/2015-89

Mantêm-se como não confirmadas, portanto, as retenções relacionadas no
Despacho Decisório, implicando a manutenção da homologação parcial e não
homologação das DCOMP’s nos seus exatos termos.
Apesar desse alerta feito pela DRJ, a contribuinte apresenta singelo recurso
voluntário que reafirma a necessidade de serem levadas em consideração as
notas fiscais (que na verdade não vieram aos autos, mas tão somente a já
citada lista de notas de fls 64 a 83) e a DIPJ acostadas à manifestação de
inconformidade. Não apresenta qualquer documento adicional, como um
aviso de pagamento da fonte pagadora, escrituração contábil, ou extratos
bancários que comprovem o recebimento líquido, já descontado o IRRF.
Sobre o tema, vale destacar decisão proferida pelo CARF no Acórdão no
1802002.244, do qual sublinham-se as seguintes passagens:
A Recorrente sustenta que a controvérsia ora posta à apreciação e decisão
desta Egrégia Corte Administrativa é exclusivamente a seguinte: as notas fiscais
emitidas pela contribuinte, nas quais exista a identificação da retenção do
IRPJ e CSLL, são provas hábeis a comprovar a retenção e,
consequentemente, o montante do saldo negativo de IRPJ e da base de
cálculo negativa de CSLL pleiteados nas DCOMP's . A recorrente em seu
recurso voluntário afirma que os comprovantes de retenção fornecidos
pelas fontes pagadoras não seriam a única forma de comprovar as
retenções sofridas e que as notas fiscais já apresentadas, bem como a
jurisprudência administrativa dos Conselhos de Contribuintes corroboram o
seu entendimento e amparam a sua pretensão.
(...)
A Recorrente aduz que, ao exigir a apresentação das DIRFs como único
documento apto a comprovar as retenções realizadas, está a autoridade
fiscal e, por consequência, também a Turma de Julgadora de 1a instância,
atribuindo à ora Recorrente a responsabilidade solidária, tanto pelo tributo
retido e eventualmente não recolhido pela fonte pagadora, como também pelo
descumprimento de obrigação acessória, consistente na omissão de informações
nas DIRFs. A questão dos autos não é de imputação de
responsabilidade atribuída ao contribuinte. Mas do confronto de provas
necessárias à comprovação do indébito arguída pelo interessado.
(...)
Com efeito, as notas fiscais com mera indicação de tributos retidos na fonte
tem-se como prova indiciária mas não comprovam a retenção no
período, tampouco se sobrepõem nem invalidam as informações
constantes dos comprovantes de rendimentos e imposto retido na fonte
e das DIRF utilizadas pela Administração Tributária para o
reconhecimento do direito creditório. Nada impedira a Recorrente em
apresentar elementos que pudessem contradizer os comprovantes de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos
ou as informações das DIRF, apresentando caso a caso, cliente a
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.676 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.905053/2015-89

cliente, as inexatidões ou incorreções das informações prestadas pelas
fontes pagadoras.
(...)
Embora a comprovação da retenção do imposto de renda na fonte possa em
tese ser efetuada por outros elementos indiciários, cabe ao contribuinte trazer
aos autos além das notas fiscais, prova robusta da apresentação de elementos
hábeis e idôneos da existência da retenção do imposto de renda, por ele indicado
nas notas fiscais.
(...)
Portanto, notas fiscais sem a comprovação de que o emitente sofreu o ônus da
retenção do tributo não faz prova por si só. É necessário que o contribuinte traga
aos autos o conjunto probatório de que recebeu apenas o valor líquido, ou
seja, o valor da nota fiscal deduzido do tributo retido.
Lembre-se que aqui estamos diante de pedido de crédito formalizado
pelo contribuinte, em pedido de compensação declarada em DCOMP.
O instituto da compensação de créditos tributários está previsto no artigo
170 do Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (...)
Com o advento da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, a
compensação passou a ser tratada especificamente em seu artigo 74,
tendo a citada Lei disciplinado a compensação de débitos tributários com
créditos do sujeito passivo decorrentes de restituição ou ressarcimento de
tributos ou contribuições, âmbito da Secretaria da Receita Federal (SRF).
Ainda, o §1o do art. 74 da Lei no 9.430/96 (incluído pelo art. 49 da Lei no
10.637/02)1 determina que a compensação será efetuada mediante a
entrega, pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão
informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos
compensados (PER/DCOMP), como pretende a Recorrente in casu.
Com relação a prova dos fatos e o ônus da prova, dispõem o artigo 36,
caput, da Lei no 9.784/99 e o artigo 373, inciso I, do Código de Processo
Civil, abaixo transcritos, que caberia à Recorrente, autora do presente
processo administrativo, o ônus de demonstrar o direito que pleiteia:
Art. 36 da Lei no 9.784/99.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Art. 373 do Código de Processo Civil.
O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Assim é que, no presente caso, a recorrente não se desincumbiu do ônus
da prova de demonstrar o direito que alega.

1 A referida legislação recebeu ainda algumas alterações promovidas pelas Leis nos 10.833/2003 e 11.051/2004.
Atualmente, os procedimentos respectivos encontram-se regidos pela IN RFB no 1.300/2012 e alterações posteriores
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.676 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.905053/2015-89

Por tudo quanto exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Fl. 165
DF CARF MF
Original